Tribunal: TJSP
Processo: 2085567-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085567-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é paciente JOSE
DONIZETE CORDEIRO SOARES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam o pedido de
habeas corpus, convalidando-se a liminar, para que o paciente seja transferido para
prisão domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, determinando-se que ele não
poderá se ausentar de sua residência sem autorização judicial, nos termos do artigo
317 do Código de Processo Penal, com fiscalização do Juízo da Execução competente,
oficiando-se, V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085567-67.2020.8.26.0000 -Voto no 46.476
2
voto número 46.476
HABEAS CORPUS no 2085567-67.2020.8.26.0000
(Autos no 7009337-15.2014.8.26.0482 - 1a Vara - Andradina)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: JOSÉ DONIZETE CORDEIRO SOARES
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus em
favor de José Donizete Cordeiro Soares, qualificado nos autos, alegando
que ele está sofrendo constrangimento ilegal e efetivo prejuízo à saúde por
parte do Douto Juízo de Direito da 1a Vara de Andradina; ressaltando, em
resumo, que embora o paciente cumpra pena ainda no regime fechado, é
certo que já tem 60 anos de idade e é portador de doenças graves e
crônicas, como comprovado nos autos; que, nesses ternos, já faz jus ao
cumprimento de pena em regime aberto ou prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em razão da
pandemia do COVID-19; que no Juízo a quo não obteve tal benefício
excepcional, pois preenche os requisitos necessários, nesse momento; que
a progressão carcerária ao regime domiciliar para casos como o dos autos
é, hoje, permitida e recomendada; que há que se observar o princípio da
dignidade humana. Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao
final, seja concedido ao paciente o regime aberto ou a prisão domiciliar,
com expedição de alvará de soltura. A inicial veio instruída com as cópias
de documentos de fls. 31/52.
A liminar foi excepcionalmente deferida, no despacho de fls.
54/55. As informações foram prestadas, às fls. 68/69. E a Procuradoria de
Justiça, às fls. 73/79, opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085567-67.2020.8.26.0000 -Voto no 46.476
3
2-
A questão trazida na inicial é conhecida e,
excepcionalmente, concedida a ordem pleiteada, convalidando-se a
liminar deferida, em que pesem os judiciosos argumentos da Douta
Procuradoria Geral de Justiça.
Com efeito, como já disposto na referida liminar, “o inciso III, do
artigo 5o, da Recomendação 62/2020, do CNJ, recomenda a “concessão de
prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução”. É o caso do paciente, que embora esteja no regime
fechado, mas já com 60 anos de idade e portador de graves enfermidades
(cf. fl. 36), nos termos da situação atual trazida pelo COVID-19,
considerando-se as novas resoluções e recomendações do CNJ e do CSM-
TJSP” (cf. fls. 54/55).
Verifica-se nas informações trazidas aos autos, que a situação
apontada na inicial do writ, mostra a necessidade inusual e extravagante,
para se conceder a prisão domiciliar ao paciente, considerando-se a
pandemia do COVID-19, já tão propagada. Tal situação se sobrepõe às
costumeiras decisões deste Relator a respeito da matéria ora em apreço.
Aqui, verifica-se que José Donizete Cordeiro Soares,
sexagenário, é portador de insuficiências cardíaca e pulmonar,
crônicas; integra, efetivamente, o “grupo de risco” apontado como
passível de obtenção da benesse ora concedida; e necessita de
tratamento hospitalar especializado, não existente no estabelecimento
prisional em que se encontra; como bem descrito no Relatório Médico
oficial (cf. fl. 36).
Visto isso e, novamente destacando-se a anormalidade da
situação de saúde pública e mundial atual, é de se conceder a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085567-67.2020.8.26.0000 -Voto no 46.476
4
domiciliar ao paciente.
Nesse passo, é de boa cautela que se determine que o paciente
não poderá se ausentar de sua residência sem autorização judicial, nos
termos do artigo 317 do C.P.P.. Isso porque o cumprimento da pena
privativa de liberdade nos termos da Lei é, em princípio, inderrogável; e se
a situação de epidemia recomenda excepcional abrandamento, a medida
liberatória há de vir no grau mínimo exigido para que seus fins sejam
atingidos, assim resguardando-se os interesses sociais tangentes ao
cumprimento da pena imposta, na medida mais fiel à lei que seja possível.
Assim, fica concedido o writ, para que o paciente passe a
cumprir sua pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com as
condições acima especificadas.
Ante o exposto, concede-se o pedido de habeas corpus,
convalidando-se a liminar, para que o paciente seja transferido para prisão
domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19, determinando-se que ele
não poderá se ausentar de sua residência sem autorização judicial, nos
termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, com fiscalização do
Juízo da Execução competente, oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR